Tribunal: TJBA
Processo: 0531295-53.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão julgador: MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-08-11
Data de publicação: 2025-08-11

Ementa:
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia Segunda Câmara Criminal – Segunda Turma Apelação nº: 0531295-53.2018.8.05.0001 Origem: 3ª Vara Criminal da Comarca de Salvador Apelante: Ministério Público do Estado da Bahia Promotora de Justiça: Cíntia Crusoe Guanaes Gomes Soares Apelado: Ruan Souza da Cruz Defensor Público: Marcus Vinicius Lopes de Almeida Procuradora de Justiça: Armênia Cristina Santos Relator: Mario Alberto Simões Hirs APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO MINISTERIAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME NA DOSIMETRIA. USO DE ARMA BRANCA. PRECEDENTES STJ. PROVIMENTO DO RECURSO. I. Caso em exame Trata-se de apelação criminal interposta pelo Ministério Público com o objetivo de reformar sentença que deixou de valorar negativamente o uso de arma branca (faca tipo peixeira) na primeira fase da dosimetria da pena, no crime de roubo, mesmo diante da prova inequívoca da utilização do artefato no cometimento do delito. A sentença fixou a pena-base em 4 anos de reclusão e 10 dias-multa, em regime semiaberto, sem justificar o afastamento da valoração negativa da referida circunstância. II. Questão em discussão A controvérsia gira em torno da possibilidade de considerar o uso de arma branca como circunstância judicial desfavorável para exasperação da pena-base no crime de roubo, após a revogação da majorante prevista no art. 157, § 2º, I, do CP, pela Lei nº 13.654/2018, e diante da jurisprudência do STJ firmada no Tema 1110. III. Razões de decidir 1. A Lei nº 13.654/2018 revogou a causa de aumento de pena do art. 157, § 2º, I, do CP, no que tange ao uso de arma branca. 2. O STJ, no julgamento do Tema 1110, fixou a possibilidade de valoração do uso de arma branca como circunstância judicial negativa, desde que fundamentada em elementos do caso concreto. 3. Restou comprovado nos autos, por meio dos depoimentos e do Auto de Exibição e Apreensão, que o réu utilizou uma faca tipo peixeira como instrumento de ameaça à vítima. 4. O uso da arma branca, dada sua potencialidade lesiva, demonstra maior reprovabilidade da conduta, justificando a elevação da pena-base nos termos do art. 59 do Código Penal. 5. A ausência de fundamentação na sentença para afastar a valoração negativa viola os parâmetros fixados pela jurisprudência superior. 6. Reformada a pena-base para 4 anos e 9 meses de reclusão e 13 dias-multa. Com a causa de aumento do art. 157, § 2º, II, do CP (concurso de pessoas), fixada em 1/3, a pena definitiva foi estabelecida em 6 anos e 4 meses de reclusão e 17 dias-multa, em regime inicial semiaberto. IV. Dispositivo e tese Recurso conhecido e provido. Tese de julgamento: "1. É possível a valoração do uso de arma branca como circunstância judicial negativa na primeira fase da dosimetria da pena no crime de roubo, desde que haja fundamentação adequada nas circunstâncias do caso concreto. 2. A ausência de fundamentação judicial para afastar essa valoração autoriza a reforma da pena-base." Dispositivos legais relevantes citados: CP, arts. 59, 68, 109, III, 110, §1º, 115, 157, §2º, II; CPP, art. 387, II e III Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1110; Súmula 444/STJ; REsp 1921190/MG, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe 27/05/2022 ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos da apelação nº 0531295-53.2018.8.05.0001, em que são partes as acima citadas. Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em CONHECER e, DAR PROVIMENTO ao apelo, nos termos do voto do relator.